Tribunal: TJMT
Processo: 1000911-72.2021.8.11.0035
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1000911-72.2021.8.11.0035.
Origem: Juizado Especial Cível de Alto Garças.
Recorrente: MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS.
Recorrida: RAQUEL VENERIO SOARES.
Data do Julgamento: 16/09/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – SERVIDORA MUNICIPAL – PROFESSORA – PROGRESSÃO FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE NÍVEL – PLEITO DE REAJUSTE PROPORCIONAL DOS VENCIMENTOS – COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO A MENOR – INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – PAGAMENTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.
2. In casu, restou evidente que o recorrente deixou de aplicar o padrão de cálculo referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, correspondente ao coeficiente do Nível 10 Classe C, conforme dispõe o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças (Lei Municipal no 813/2010).
3. Portanto, é devido o pagamento das diferenças salariais não recebidas pela reclamante.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000911-72.2021.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE), RAQUEL VENERIO SOARES - CPF: 580.479.211-34 (RECORRIDO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022